Tribunal: TJDFT
Processo: 0706875-47.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. IRREVOGABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO.
1. O reconhecimento da paternidade constitui ato jurídico solene e espontâneo, que se fundamenta em relação de natureza biológica ou socioafetiva. Trata-se de ato irrevogável e irretratável (artigo 1.609 do Código Civil) e somente se desfaz mediante comprovação de erro ou falsidade do registro (artigo 1.604 do Código Civil).
2. A ausência de vício de consentimento e a existência de vínculo afetivo são corroboradas pelo transcurso de tempo, porquanto o resultado do exame negativo de DNA foi conhecido em fevereiro de 2020, permanecendo o genitor inerte quanto à obtenção da anulação do registro civil da apelada, tendo falecido em abril de 2022, quando a requerida já contava com 46 anos de idade.
3. A possibilidade de manutenção do vínculo registral em razão da constatação de paternidade socioafetiva foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 898.060, com base no princípio da dignidade humana (art. 1o, III, da CRFB), na superação de óbices legais ao pleno desenvolvimento das famílias e no direito à busca da felicidade.
4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.